Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717997-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDELBERTO CARLOS DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: GTR NIPPON LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDELBERTO CARLOS DE SOUSA JUNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0703122-38.2024.8.07.0011 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão do Magistrado a quo. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e deferir-lhe o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do Relator, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais acima mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, tenho que o agravante preenche os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID 71554207) e, como destacado, tal alegação, deduzida exclusivamente por pessoa natural, goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO CUSTAS. PRAZO. PETIÇÃO PRODUÇÃO ANTECIPADA PROVAS. NATUREZA CAUTELAR. DESATENDIMENTO DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. PRAZO NÃO ESGOTADO. CERCEAMENTO DIREITO DE RECORRER. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS. DEFERIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada a parte para comprovar o pagamento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, foi protocolada petição requerendo a produção antecipada de provas com base no Art. 381, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo sido proferida Sentença extintiva do processo. 2. A petição de produção antecipada de provas, sem alusão à determinação judicial de recolhimento das custas processuais, não configura desatendimento à decisão e tampouco a preclusão consumativa de forma a autorizar a extinção prematura do processo, mediante o indeferimento da petição inicial, porquanto claro o objetivo de natureza cautelar daquela e ainda estava em curso o prazo de 15 (quinze) dias concedido à parte para o cumprimento da ordem. 3. À parte foi cerceado o seu direito à interposição de agravo de instrumento contra a Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, porquanto proferida sentença extintiva do feito em decorrência da falta de recolhimento das custas processuais iniciais quando ainda estava em curso o prazo para interposição do agravo, o que revela a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Incumbia ao Juiz exarar Despacho no sentido de nada prover quanto à petição de produção antecipada de provas e determinar o aguardo da fluência do prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo prazo, a comunicação de eventual recurso de agravo de instrumento com, ou sem, efeito suspensivo para, após, em sendo o caso, proferir sentença extintiva do feito. 5. A extinção prematura do processo enseja a cassação da Sentença. 6. A devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal, inclusive a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à parte Autora, autoriza sua análise no recurso de apelação em face dos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 7. Segundo o Art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade. Benefício deferido. 8. No caso, a existência de elementos nos autos que evidenciam que a parte não possui rendimentos capazes de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento aliada à afirmação de hipossuficiência financeira é suficiente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 9. Recurso provido. Sentença cassada. Concessão do benefício da gratuidade de justiça. (Acórdão 1896700, 07024608620248070007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Com essas considerações, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO (ativo) pleiteado, determinando o prosseguimento do processo até o julgamento final do presente agravo, sem a necessidade do recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador